Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712597-88.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VICTOR DE PAULA MAZOCO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, JOAO VICTOR DE PAULA MAZOCO D E S P A C H O Intime-se a parte ré, ora apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões (ID 68549340). Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2025 15:26:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador